Tribunal: TJSP
Processo: 2290149-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE RÉU ASSISTIDO POR DEFESA DATIVA - ACOLHIMENTO - Tratando-se de réu assistido por defensor dativo e que, após a prolação da sentença, foi solto, a intimação pessoal acerca da sentença era medida de rigor, nos termos do inciso II do artigo 392 do Código de Processo Penal. Defensor Dativo não intimado

Ementa:
HABEAS CORPUS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE RÉU ASSISTIDO POR DEFESA DATIVA - ACOLHIMENTO - Tratando-se de réu assistido por defensor dativo e que, após a prolação da sentença, foi solto, a intimação pessoal acerca da sentença era medida de rigor, nos termos do inciso II do artigo 392 do Código de Processo Penal. Defensor Dativo não intimado pessoalmente acerca da r. sentença condenatória. Ordem concedida, para reconhecer a nulidade da certidão do trânsito em julgado à Defesa da r. sentença, cassando-se os seus efeitos, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.